Tribunal: TJDFT
Processo: 0011081-40.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. VARA DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. POSSE DO BEM. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE.

1. É competente o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processar e julgar os feitos cujos requisitos estão dispostos no art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Ressalva do entendimento do Relator.

2. A usucapião, forma originária de aquisição de propriedade, prevista nos arts. 1.238 a 1242 do CC, tem como pressuposto, além do exercício da posse pelo período exigido em lei, de forma contínua e pacífica, que o possuidor tenha a intenção de ter como sua a coisa, de ser o titular do domínio. Ou seja, a posse ad usucapionem deve ser exercida com animus domini, sem o qual é impossível reconhecê-la.

3. O art. 333, inciso I, do Estatuto Processual Civil assevera que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito para que o pedido deduzido na peça vestibular seja julgado procedente.

4. Ausente a comprovação de posse sobre o bem, inviável a aquisição por meio de usucapião.

5. Recurso não provido.